Tribunal: CARF
Processo: 11065.723926/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal e motivação; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa
REGIME ESPECIAL ART. 56, MP 2.158­35/2001. CRÉDITO PRESUMIDO. FRETE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não é feita pela legislação sob análise, que exige expressamente que os valores de frete "sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos" (art. 56, II, 'b', MP 2.158/2001).
Demonstrado o atendimento dos requisitos estabelecidos pela legislação específica do crédito presumido do frete ­ especialmente a utilização da cláusula C&F e a cobrança do valor do frete juntamente com o valor do veículo ­ a interessada faz jus ao aproveitamento de créditos de IPI sob essa modalidade.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723926/2017-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.612 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
TOYOTA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i) quando o
ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal e
motivação; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações
contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o processo
administrativo proporciona plenas condições do exercício do contraditório e do
direito de defesa
REGIME ESPECIAL ART. 56, MP 2.158-35/2001. CRÉDITO PRESUMIDO.
FRETE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE
DE FRUIÇÃO.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor
for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não é
feita pela legislação sob análise, que exige expressamente que os valores de
frete "sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos" (art. 56, II, 'b',
MP 2.158/2001).
Demonstrado o atendimento dos requisitos estabelecidos pela legislação
específica do crédito presumido do frete - especialmente a utilização da
cláusula C&F e a cobrança do valor do frete juntamente com o valor do veículo
- a interessada faz jus ao aproveitamento de créditos de IPI sob essa
modalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, dar provimento ao recurso para cancelar o auto
de infração.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723926/2017-95
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.612 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados, consubstanciado no Auto de Infração de fls. 2 a 12.
Referida autuação se deveu a glosa de crédito presumido do frete (MP no 2.158-35,
de 2001, art. 56)
O crédito presumido sobre o frete cobrado pela prestação do serviço de transporte está
disciplinado no art. 56 da Medida Provisória 2158-35 de 2001:
Art. 56. Fica instituído regime especial de apuração do IPI, relativamente à
parcela do frete cobrado pela prestação do serviço de transporte dos produtos
classificados nos códigos 8433.53.00, 8433.59.1, 8701.10.00, 8701.30.00,
8701.90.00, 8702.10.00 Ex 01, 8702.90.90 Ex 01, 8703, 8704.2, 8704.3 e
87.06.00.20, da TIPI, nos termos e condições a serem estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O regime especial:
I - consistirá de crédito presumido do IPI em montante equivalente a três por
cento do valor do imposto destacado na nota fiscal;
II - será concedido mediante opção e sob condição de que os serviços de
transporte, cumulativamente:
a) sejam executados ou contratados exclusivamente por estabelecimento
industrial;
b) sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos referidos no caput
deste artigo, nas operações de saída do estabelecimento industrial; (Redação
dada pela Lei no 11.827, de 2008)”
Portanto, a cobrança do frete juntamente com o preço do produto é condição para
utilização do crédito presumido.
Em resumo, eis o entendimento da Fiscalização:
Nesse contexto, sendo o lançamento operação por operação, o único documento
hábil de prova é a nota fiscal - NF.
Dessa forma, considerando que:
• O objetivo do art.56 da Medida Provisória n° 2.113 -30 (atual MP n°2.158-35)
foi estimular a inclusão do frete na ba se de cálculo do IPI conforme mostra a
exposição de motivos da MP N° 2.113-30;
• O art.413 do RIPI/2010 dispõe que o frete deve ser incluído em campo próprio
e no “cálculo do imposto”;
• O único meio hábil de prova é a nota fiscal – NF,
Esta fiscalização entende que a fiscalizada não cumpriu os requisitos exigidos no
Regime Especial pois a intenção da legislação foi destacar este valor no campo
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.612 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

próprio da nota fiscal para que o mesmo pudesse ser identificado. Tendo em
vista que o Regime Especial é uma opção feita pela empresa, não há razão para
deixar de informar o valor de cada frete no campo próprio da nota fiscal. Se o
objetivo do Regime Especial instituído em 2001 era obrigar as empresas a incluir
o frete na base de cálculo do IPI e facilitar e racionalizar os procedimentos de
arrecadação e fiscalização, o frete deve estar identificado na Nota Fiscal.
Por outra parte, a Lei 6.729 de 28 de novembro de 1979, com redação dada pela
Lei no 8.132, de 1990, que disciplina a concessão comercial entre produtores e
distribuidores de veículos automotores, assim dispõe acerca do assunto:
Art. 13. É livre o preço de venda do concessionário ao consumidor,
relativamente aos bens e serviços objeto da concessão dela decorrentes.
(Redação dada pela Lei no 8.132, de 1990)
1° Os valores do frete, seguro e outros encargos variáveis de remessa da
mercadoria ao concessionário e deste ao respectivo adquirente deverão ser
discriminados, individualmente, nos documentos fiscais pertinentes. (Incluído
pela Lei no 8.132, de 1990)
Pertinente ainda ressaltar outro aspecto, desta vez, concernente ao conceito de
frete propriamente dito. A despesa de frete apresenta a natureza específica de
pagamento pela contratação de um meio de transporte para a movimentação
externa de bens. Por decorrência, o conceito de frete não alcança despesas que
exibam natureza nitidamente diversa e representem e recebam o tratamento de
custo geral da produção, posto que, nesse caso perderia a natureza de frete.
Mas vejamos no caso ora em tela. Segundo a tese da fiscalizada, na composição
do preço de venda dos respectivos produtos está incluído o frete, uma vez que
todas as despesas se encontram incluídas na formação do preço de venda, então,
no preço cobrado, também se encontram inseridas tais despesas, dentre as quais
o valor do frete contratado. Ocorre que ao optar por, supostamente, levar as
despesas de transporte à composição do preço de venda, o sujeito passivo deu a
tais dispêndios a natureza de custo da produção, deixando de lhes aplicar o
tratamento de frete. Em tal hipótese, o valor do transporte não necessita, de fato,
ser destacado em nota fiscal, uma vez que integraria o “preço do produto”, mas
também perde a natureza de frete.
Vale ressaltar que, ao usufruir de um regime de apuração tributária especial que
implica
em
contrapartida,
esta
deve
estar
irrefutavelmente
comprovada/demonstrada. Ou seja, nesse caso, o ônus da prova é do contribuinte
que usufruiu de um benefício desde que cumpra com as condições estabelecidas
e, portanto, tem o dever de demonstrar o implemento da contrapartida.
Ante o exposto, pode-se afirmar que a fiscalizada, de fato, promoveu a saída de
seu estabelecimento de mercadorias sem que houvesse a inclusão, na base de
cálculo do IPI, do valor pago pela prestação dos serviços de transportadoras
terceirizadas. Ou seja, mesmo sem cumprir integralmente as premissas taxativas
elencadas no dispositivo normativo, apurou-se que o procedimento ordinário da
contribuinte é beneficiar-se dispondo destes créditos presumidos em sua
integralidade de forma indevida.
Dessa forma, os créditos foram aproveitados ilegitimamente e, portanto, tal
fato enseja que seja efetuada a glosa de ofício dos valores escriturados.
Em sua Impugnação, a autuada registra que:
forma o preço de seus veículos tomando diversas variáveis na definição do valor
final, sendo as principais: custo/despesa de produção composto por matéria
prima, mão de obra direta/indireta, frete, propaganda, despesas administrativas,
despesas financeiras, variação cambial, tributos, dentre outros e também usando
como parâmetro o valor de mercado de bens semelhantes e políticas comerciais.
Por fim, após a composição de todas as variáveis citadas, tem-se o resultado,
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.612 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

capturado pela diferença entre preço (receita) e os custos vinculados a operação
(custos de produção, despesas de entrega e eventuais outros gastos).
(...)
A argumentação da fiscalização é totalmente descabida no sentido que caso se
opte por levar a despesa de frete na formação do preço, tal despesa perderia a
natureza de frete.
Nesse aspecto, indispensável trazer o ensinamento de Láudio Camargo Fabretti4,
de que as despesas de frete são consideradas despesas operacionais e
necessariamente devem ser inclusas a formação de preço:
Pode-se concluir, portanto, que o frete é uma despesa e necessariamente está
inclusa no processo de formação de preço, não prosperando a argumentação da
fiscalização e por consequência o AIIM.
Para deixar ainda mais nítida a influência do frete, tem-se o Demonstrativo de
Resultado – DRE do ano de 2013 (juntado ao processo às fls. 149), que
demonstra o efetivo resultado da operação de venda da impugnante que tomou
como base a formação do preço praticada nos períodos relatados.

Como observa-se o frete é uma variável que foi incluída na “Receita com
vendas”, ou seja, foi computada no valor do preço do veículo, pois foi uma
despesa que foi paga pela impugnante. Caso por hipótese, se o frete fosse pago
pelo destinatário, o preço do veículo seria menor, gerando uma receita de vendas
menor e por conseguinte diminuição da base tributável de IPI.
Além disso, para sua formação de preços, é utilizado o software (sistema
integrado), TOIOS, o qual provisiona e destaca o valor do frete nas operações,
sendo possível constatar uma vez mais, a clara incidência do frete no valor final.
Do confronto entre as teses acima expostas, entendeu-se serem necessárias informações
adicionais que foram solicitadas por intermédio do Despacho no 23 da 3a Turma
DRJ/JFA, de 10/09/2018:
1) a juntada de telas do Sistema Toios (como as que constam de fl. 604),
relativamente às notas fiscais que constam dos Anexos 32 e 33;
2) explicação sobre as diferenças encontradas entre os dados constantes da Nota
Fiscal no 15330 (fl. 604), os valores que constam da planilha do Anexo 26 a ela
referente, e os valores que constam do Sistema Toios em relação à mesma Nota
Fiscal (fl. 604), diferenças estas que, na visão deste relator, não deveriam existir.
São as seguintes as divergências verificadas:
- os valores dos tributos que constam da Nota Fiscal no 15330 (e da planilha do
Anexo 26) são distintos daqueles refletidos no sistema Toios;
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.612 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

- o valor do frete relativo à referida nota fiscal que consta do conhecimento de
transporte é distinto o valor do campo “vlr. frete” do Sistema Toios.A autoridade
fiscal, em atendimento ao solicitado na referida diligência, providenciou a
Informação de fls 1.084 a 1.087. A autuada teve oportunidade de oferecer
manifestação acerca dos resultados da diligência por intermédio de documento
de fls. 1.098 a 1.108 (e anexos):
A autuada se manifestou alegando, em síntese:
Conforme já asseverado, a Recorrente forma o preço de seus veículos tomando
diversas variáveis na definição do valor final, sendo as principais:
-Custos/despesas de produção: composto por matéria prima, mão de obra
direta/indireta, despesas administrativas, despesas financeiras, variação cambial,
tributos - Custos/Despesas comerciais ou de venda: frete, propaganda e
marketing associado ao produto;
(...)
A Contabilidade fiscal visa atender os requisitos estabelecidos pela legislação
fiscal e tributária, servindo como base para apuração de tributos e obrigações
acessórias. Já a contabilidade gerencial combina a análise da contabilidade
financeira, contabilidade fiscal e das demonstrações contábeis para fornecer à
empresa informações úteis, pertinentes e tempestivas que auxiliem o gestor da
empresa na tomada de decisões econômicas.
O sistema Toios, por sua vez, não tem caráter fiscal que implique em aumento ou
redução de carga tributária, mas tão somente é utilizado com finalidade gerencial
para a formação de preços, estimativa de lucratividade, custos entre outras.
Sendo assim, os valores nele expressados constituem estimativas que somente se
concretizarão com a futura emissão do documento fiscal, acerto financeiro,
apuração tributária, apuração de custos efetivos, dentre outros fatores.
Os valores de frete nele indicados também constituem estimativas de acordo com
apurações de períodos anteriores e valores médios, contudo, tem a finalidade de
indicar que esta despesa é sim computada no valor da mercadoria
comercializada.
Importante pontuar, ainda, que o valor do crédito presumido é calculado a partir
da tributação efetiva (IPI destacado no documento fiscal), conforme exige a
legislação. Todos os documentos fiscais e lançamentos contábeis oficiais, hábeis
e idôneos, tanto em relação à entrada quanto a saída foram apresentados
juntamente com a impugnação Ante todas essas demonstrações, a Requerente
entende não ser necessário a juntada de todas as telas do sistema Toios referentes
as notas fiscais especificadas no Anexo 32 e 33, conforme solicitado no item 1
do Termo de Diligência, vez que o sistema aponta informações de cunho
gerencial e não tem caráter fiscal.
Mais uma vez necessário ressaltar que o apontamento do valor de frete no
sistema Toios deixa claro que a Requerente leva em consideração esse valor para
a formação do preço do seu produto final, não havendo como se concluir que a
Requerente arque integralmente com o custo do frete e não o repasse para o
consumidor do seu produto.
Desse modo, resta patente que a Requerente faz jus ao crédito presumido de IPI,
previsto no artigo 56 da MP 2158-35/2001, vez que o frete se encontra incluído
no valor do produto final da Requerente.
Ante o exposto reitera todos os termos da Impugnação apresentada, requerendo
que seja julgada integralmente procedente com o consequente cancelamento
integral do auto de infração lançado.
Em seguida, os autos retornaram para análise desta DRJ.
É o relatório, no essencial.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.612 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, nos termos do
Acórdão no 09-69.717, de 15/02/2019 (fls.809/823), que, por maioria de votos, concluiu pela
improcedência da Impugnação apresentada, nos termos da Ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CRÉDITO PRESUMIDO FRETE. FALTA DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO.
Não demonstrada a cobrança do valor do frete juntamente com o preço do veículo, a
interessada não faz jus ao aproveitamento de crédito presumido de IPI no âmbito do
regime especial instituído pelo art. 56 da Medida Provisória no 2.158, de 2001.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão a quo, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls.839/873), reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa.
Por maioria de voto, vencido o Conselheiro Relator Jorge Lima Abud, esta Turma
decidiu converter o processo em diligência, por meio da Resolução no 3302-002.238, datada de
16/12/2021 (fls.879/895), para analise os documentos apresentados em sede recursal no fito de
subsidiar análise no âmbito do julgamento do auto de infração de IPI.
Às fls. 898/900, com a informação de “posto que os elementos disponibilizados na
fase recursal, ao contrário do conjecturado, não traz fatos novos aos autos, tendo o contribuinte
se limitado a repisar os elementos já oferecidos anteriormente, têm-se por inoperante qualquer
manifestação desta Fiscalização relativa aos meios de prova oferecidos”, e após a manifestação
da recorrente os autos retornam para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 26/02/2019 (fl.836) e protocolou
Recurso Voluntário em 18/03/2019 (fl.837) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar de nulidade:
Defende a recorrente a nulidade do Auto de Infração, já que apresentou
documentos fiscais, contábeis e esclarecimento suficiente a demonstrar que o valor do frete se
encontrava inserido no valor final do seu produto, conforme exigido pelo Art. 56 da MP no
2.158-35/2001. A fiscalização, por sua vez, contrariando o disposto no art. 142 do CTN, não

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.612 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

apresentou qualquer contraprova que demonstrasse que a operação realizada pela recorrente não
seguiu o ditame legal, e não comprovou sua afirmação de que somente o destaque do valor do
frete em campo próprio da NFe seria prova cabal e suficiente. Reclama que o acórdão DRJ não
levou em conta os documentos juntados na Impugnação, que comprovariam a cobrança do frete
juntamente com o preço da mercadoria e que por isso estaria caracterizado o cerceamento do seu
direito de defesa.
Sem razão a recorrente. Vejamos.
Primeiramente, tem-se que as nulidades são tratadas nos arts. 59 e 60 do Decreto
no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de
decisões ou despachos lavrados ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte
inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte, o que não ocorreu no presente caso.
Destarte, o referido Auto Infração preenche adequadamente as exigências
requisitos estabelecidos nos arts. 9° e 10 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 19722 e art.142
do Código Tributário Nacional3, não apresentando qualquer mácula que possa manchar a sua
higidez. Ou seja, não verifico uma dúvida sequer relativa a descrição dos fatos narrados pela
fiscalização, e tampouco sobre o enquadramento legal e/ou normativo adotado.
Corrobora o asseverado, o fato de a recorrente ter demonstrado pleno
conhecimento dos fatos que lhe foram imputados, uma vez que apresentou adequadas e
exaustivas razões de defesa sobre todas as infrações apontadas no procedimento fiscal em
apreço, o que evidencia que o direito de defesa foi plenamente exercício.
Ademais, nesse momento, acatar uma preliminar de nulidade, seria adentrar o
mérito da causa e discutir se os documentos apresentados e colacionados aos autos são ou não
suficientes.
Assim, afasto as preliminares de nulidade suscitadas pela recorrente.
III – Do mérito:
Como relatado, a autuação se refere à cobrança do IPI em decorrência da glosa do
crédito presumido previsto no art. 56 da Medida Provisória n.o 2.158-35/2001, relativo à parcela
do frete cobrado pela prestação do serviço de transporte dos veículos novos produzidos pela
recorrente, neste ponto, fundamenta-se na acusação de não ter ficado suficientemente

2 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de
infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

3 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.612 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

demonstrada a cobrança destes custos do adquirente, nos termos do art. 56, § 1o, MP no
2.158/2001.
Segundo o Relatório Fiscal que embasou o Auto de Infração foram apurados os
valores do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI efetivamente devidos em decorrência
da glosa, tomando-se como base informações constantes da Escrituração Fiscal Digital – EFD
transmitida pelo contribuinte e das planilhas apresentadas pelo contribuinte constante dos
Anexos 31 e 36, que refletem com fidelidade a EFD, com variações irrisórias.
Em síntese, as conclusões trazidas pela Autoridade Fiscal são as seguintes:
Desta forma, em síntese, tendo em vista os documentos apresentados até o momento
pela fiscalizada, pode-se afirmar que:
1. a fiscalizada efetuou vendas de seus produtos sem destaque do frete correlato nas
notas fiscais;
2. os valores dos produtos registrados nos conhecimentos de transporte são exatamente
iguais aos registrados na notas fiscais correspondentes (valor total da nota fiscal);
3. os serviços de transporte foram contratados pela fiscalizada;
4. os serviços de transporte foram, ademais, pagos pela fiscalizada;
5. entretanto, não há evidências de que no preço dos veículos esteja contido o valor dos
fretes.
No TVF, a autoridade fiscal alegou que os argumentos apresentados pela
contribuinte durante a fiscalização não foram suficientes para demonstração, de forma
inequívoca, de que o frete foi cobrado dos adquirentes, tendo em vista que o valor do frete não
está informado no campo respectivo da nota fiscal, tal como deveria ter sido feito, segundo seu
entendimento, nos termos do art. 413, V, "f" do RIPI/2010.
Em síntese, a autuação foi levada a efeito porque a fiscalização considerou que
seria fundamental que o frete estivesse destacado na nota fiscal para que fosse provada a
cobrança ao adquirente, embora tenha instado a autuada demonstrar que o preço do produto
engloba o valor do frete.
Em relação ao que restou decidido pela delegacia de julgamento, por
unanimidade, aquela Turma entendeu que a legislação de regência do crédito presumido não
obriga, para a fruição, que haja o destaque do frete na Nota Fiscal de venda do veículo. No
entanto, a maioria concluiu que sem o destaque do frete na nota fiscal é impossível saber se, de
fato, houve cobrança e quais teriam sido os valores dos fretes.
Sobre esse ponto, apesar de afastar os argumentos da Fiscalização quanto a
obrigatoriedade de destaque do valor do frete na nota fiscal, a DRJ julgou improcedente a
impugnação administrativa por considerar que os documentos apresentados não permitem
determinar que o valor do frete foi acrescido ao valor do produto, de modo que não poderia a
recorrente fruir do regime especial, sem considerar aspectos legalmente previstos que
comprovam a referida inclusão.
Primeiramente, quanto ao entendimento sobre a obrigatoriedade do destaque do
frete na nota fiscal, trata-se de matéria polêmica e conhecida deste Conselho, tanto que já ganhou
foros de discussão na CSRF. Nesse sentido, trago a colação o voto vencedor posto no Acórdão no
9303-013.355, do Ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan, envolvendo o mesmo contribuinte,
razão pela qual, peço vênia para adotar como razões complementares de decidir, a saber:
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.612 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator, peço
vênia para manifestar entendimento divergente quanto ao direito do crédito presumido a
que alude o art. 56 da Medida Provisória 2.158-35/2001, especificamente em relação a
ser o destaque em nota fiscal (ou não) o único meio de atender ao comando da norma de
hierarquia equivalente à lei, que exige que os fretes “sejam executados ou contratados
exclusivamente por estabelecimento industrial”.
O lançamento se refere à cobrança do IPI em decorrência da glosa do crédito presumido
previsto no art. 56 da Medida Provisória n. 2.158-35/2001, relativo à parcela do frete
cobrada pela prestação do serviço de transporte dos veículos novos produzidos pela
empresa.
O Fisco alega que o Contribuinte deixou de destacar em suas notas fiscais eletrônicas de
vendas (saída) dos produtos, o valor correspondente ao frete, não comprovando que
estes foram cobrados juntamente com o preço dos produtos vendidos, o que evitaria a
incidência do IPI sobre tal valor.
A Contribuinte sustenta, porém, que tal valor é cobrado juntamente com o preço final
dos veículos e, que a legislação que instituiu o regime especial, bem como a Instrução
Normativa SRF n. 91/2001 não fazem qualquer exigência sobre a necessidade de
destaque do frete na Nota Fiscal, ou sobre a incidência do art. 413 do RIPI. Por fim,
informa que demonstrou, nos documentos juntados, que na composição do preço de
venda dos produtos já estaria incluído o frete e por isso atendia as exigências para
legitimar a escrituração do crédito presumido do IPI.
A decisão recorrida tomou em conta o fato de que o referido art. 56 não determinou
categoricamente que o frete quando arcado pela indústria automotiva deveria estar
destacado no documento fiscal de saída, entendendo que: “(...) o valor do frete somente
deve ser segregado na nota fiscal quando cobrado ou debitado em separado do
adquirente, exigência esta que não é feita pela legislação sob análise, que exige
expressamente que os valores de frete "(...) sejam cobrados juntamente com o preço
dos produtos”.
O citado art. 56 traz a disciplina a ser seguida para o aproveitamento do regime especial
de apuração do IPI:
“Art. 56 Fica instituído regime especial de apuração do IPI, relativamente à
parcela do frete cobrado pela prestação do serviço de transporte dos
produtos classificados nos códigos 8433.53.00, 8433.59.1, 8701.10.00,
8701.30.00, 8701.90.00, 8702.10.00 Ex 01, 8702.90.90 Ex 01, 8703, 8704.2,
8704.3 e 87.06.00.20, da TIPI, nos termos e condições a serem estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O regime especial:
I - consistirá de crédito presumido do IPI em montante equivalente a três por
cento do valor do imposto destacado na nota fiscal;
II - será concedido mediante opção e sob condição de que os serviços de
transporte, cumulativamente:
a) sejam executados ou contratados exclusivamente por estabelecimento
industrial;
b) sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos referidos no caput
deste artigo, nas operações de saída do estabelecimento industrial; (Redação
dada pela Lei no 11.827, de 20 de novembro de 2008)
c) compreendam a totalidade do trajeto, no País, desde o estabelecimento
industrial até o local de entrega do produto ao adquirente”. (...). (grifo nosso)
Analisando-se o texto legal da norma acima, tem-se que o art. 56 da Medida Provisória
n. 2.158-35/2001 exige, para aplicação do regime especial, simplesmente, que o frete
seja cobrado “...juntamente com o preço dos produtos..., nas operações de saída do
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.612 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

estabelecimento industrial”, não estabelecendo que a única forma de comprovação de
cobrança conjunta é o destaque na nota fiscal.
Assim, a segregação em nota fiscal não é o único meio de prova apto a demonstrar que
o frete foi efetivamente cobrado juntamente com o preço dos produtos, para efeito de
atendimento à disposição do art. 56, II, b, da Medida Provisória 2.158/2001. E incumbe
ao Contribuinte tal prova.
Isso resta claro em precedente unânime de minha relatoria:
IPI. REGIME ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 56 DA MP 2.158-
35/2001. REQUISITOS. O direito ao crédito presumido de IPI previsto no art. 56
da MP n. 2.158-35/2001 depende do cumprimento cumulativo dos requisitos ali
estabelecidos, sendo incabível a fruição do crédito se a empresa, intimada a
comprovar o atendimento dos requisitos, não o faz, pedindo prazo adicional,
ao final do qual nada apresenta em complemento. (Acórdão 3401-005.218, de
26/07/2018, unânime em relação ao tema, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
participaram ainda do julgamento os Cons. Mara Cristina Sifuentes, Rodolfo
Tsuboi, Lazaro Antonio Souza Soares, Cássio Schappo e Leonardo Ogassawara
de Araújo Branco) (grifo nosso)
Mas há, no caso concreto, peculiaridade que torna secundária a verificação de
comprovação por outros meios: o lançamento fiscal parte literalmente da premissa de
que a única forma de admissão do crédito seria a inserção da informação em nota fiscal,
como se verifica à fl. 23 do Relatório Fiscal: “...o único meio hábil de prova é a nota
fiscal”, embora isso pudesse atentar contra a própria demanda da Fiscalização por
documentos adicionais, depois de saber que o frete não estava destacado nas notas
fiscais.
E é exatamente tal discussão jurídica que se apresenta como divergência em sede de
uniformização jurisprudencial a esta Câmara Superior.
Fiz questão de registrar, em declaração de voto, no acórdão recorrido, que mantenho o
entendimento sempre externado em precedentes como o aqui citado e os acórdãos 3401-
005.030 e 3401-006.142, que a segregação em nota fiscal não é o único meio de prova
apto a demonstrar que o frete foi efetivamente cobrado juntamente com o preço dos
produtos, para efeito de atendimento à disposição do art. 56, II, b, da Medida Provisória
2.158/2001.
E que, no presente processo, o fundamento expresso do lançamento foi a
obrigatoriedade de que o frete figurasse na nota fiscal para comprovar o direito a crédito
no regime especial. E esse fundamento foi afastado, inclusive com endosso em
precedente unânime da CSRF:
REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP N. 2.158-35/2001. CRÉDITO
PRESUMIDO. FRETE. O valor do frete somente deve ser segregado na nota
fiscal quando esse valor for cobrado ou debitado em separado do adquirente,
exigência esta que não é feita pela legislação sob análise, que exige
expressamente que os valores de frete “sejam cobrados juntamente com o preço
dos produtos (art. 56, II, 'b', MP 2.158/2001). (Acórdão 9303-006.465, Rel.
Cons. Charles Mayer de Castro Souza, unânime, sessão de 13/05/2018, com a
participação também dos Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, Andrada Márcio
Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Tatiana Midori
Migiyama, Vanessa Marini Cecconello e Erika Costa Camargos Autran) (grifo
nosso)
Destaco, por fim, que o entendimento aqui externado não dispensa as exigências do
Regulamento do IPI em relação à nota fiscal, exigências essas que, se descumpridas,
ensejam consequências (inclusive sancionatórias) distintas, não atreladas ao regime
especial tratado no art. 56 da Medida Provisória 2.158/2001.
Caso a Fiscalização houvesse ultrapassado a barreira formal por ela mesmo
indevidamente inserida (e inexistente no comando da Medida Provisória instituidora do
regime especial), como o fez em outros procedimentos fiscais, julgados pelo CARF
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.612 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

(v.g., Acórdãos 3401-005.030, de 22/05/2018 e 3401-006.142, de 24/04/2019, o
lançamento demandaria do Contribuinte o esforço probatório necessário à demonstração
(por todos os meios em direito admissíveis) conclusiva de que o frete foi cobrado
juntamente com o preço dos produtos, nas operações de saída do estabelecimento
industrial, como exige o art. 56, § 1o , II, b, da Medida Provisória 2.158-35/2001.
DISPOSITIVO
À vista do acima exposto, e concordando com o relator em relação ao conhecimento,
voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
mantendo-se hígida a decisão proferida no acórdão recorrido. (grifos originais)
Como se pode observar da decisão transcrita acima, para fruição do regime
especial não há qualquer exigência legal do destaque do valor do frete na nota fiscal, sendo que o
valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor for cobrado ou
debitado em separado do adquirente, entendimento este corroborado pela Solução de Consulta no
26 – SRRF09/DISIT de 07/02/2012, o que guarda substancial distância com relação à conclusão
de que a única forma de prova de cobrança conjunta é o destaque na nota fiscal, o que ora se
rechaça. Oportuna a transcrição:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
NOTA FISCAL. PREENCHIMENTO DO VALOR DO FRETE.
MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO.
A obrigatoriedade de preenchimento do valor do frete na Nota Fiscal utilizada para
instruir despacho de exportação impõe-se apenas quando essa despesa seja cobrada
separadamente do preço da mercadoria. Dispositivos Legais: Lei Complementar no 87,
de 1996, art. 13, § 1o, II; Lei no 4.502, de 1964, art. 14, II, § 1o; Lei no 7.798, de 1989,
art. 15; Convênio Sinief s/no, de 1970, art. 19, V, “f” e “g”, alterado pelo Ajuste SINIEF
no 03/94, de 29 de setembro de 1994; IN SRF no 28, de 27 de abril de 1994, art. 16, I.
(...)
10. Entende-se por “valor do frete” a quantia paga para transportar as mercadorias
discriminadas na Nota Fiscal de um local a outro, dentro do território nacional ou além-
fronteira.
11. O preenchimento do campo referente ao valor do frete na Nota Fiscal é necessário
ainda que não haja imposto destacado (casos, por exemplo, de isenção, não-incidência,
suspensão), uma vez que a legislação não prevê a dispensa do preenchimento nesses
casos. Portanto, o preenchimento do valor do frete e sua condição de pagamento são,
por regra, dados de preenchimento obrigatório, ainda que se trate de operação não
sujeita ao imposto (IPI ou ICMS).
12. Entrementes, importante ressalva faz-se necessária: a obrigatoriedade de
preenchimento do valor do frete na Nota Fiscal impõe-se apenas nos casos em que esse
valor for cobrado ou debitado em separado do comprador, hipótese em que o valor
do frete será adicionado à base de cálculo do IPI e do ICMS.
13. Com efeito, a Lei no 7.798, de 1989, por meio de seu art. 15, deu nova redação ao
art. 15 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964 (que instituiu o IPI), de modo a
prescrever que a base de cálculo do IPI “compreende o preço do produto, acrescido do
valor do frete e das demais despesas acessórias, cobradas ou debitadas pelo
contribuinte ao comprador ou destinatário” (destacou-se).
14. É de notar que, anteriormente à edição da Lei no 7.798, de 1989, o art. 14, inciso II,
da Lei no 4.502, de 1964, excluía expressamente da base de cálculo do IPI, as despesas
de transporte e seguro, desde que debitadas ao destinatário ou comprador e escrituradas
em separado, na nota fiscal (art. 63, § 1o, do RIPI/1982).
15. Por seu turno, a Lei Complementar no 87, de 1996, de forma similar à Lei no 7.798,
de 1989, no seu art. 13, § 1o, inciso II, alíneas “a” e “b”, veio estabelecer que integra a
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.612 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

base de cálculo do ICMS o valor correspondente a “seguros, juros e demais
importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob
condição”, e o valor correspondente a “frete, caso o transporte seja efetuado pelo
próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado” (destacou-
se).
16. Em suma, constata-se que a exigência de indicação do valor do frete e do seguro na
nota fiscal está vinculada à hipótese em que essas despesas sejam cobradas
separadamente do preço da mercadoria (situação em que, atualmente, tais importâncias
compõem a base de cálculo do ICMS e do IPI), razão por que é lícito inferir que essa
informação é dispensada quando não ocorra essa hipótese.
Assim, diferentemente da interpretação trazida pelo Ilustre Fiscal com fulcro
inciso II, § 1° e 413, inciso V, do RIPI/2010, a solução de consulta acima transcrita esclarece que
a indicação separada do frete na nota fiscal para fins de incidência do IPI somente é exigida na
“hipótese em que essas despesas sejam cobradas SEPARADAMENTE do preço da mercadoria”,
exigência essa que não é trazida pelo art. 56, da MP 2.158-35/2001, que indica a cobrança desses
despesas “JUNTAMENTE do preço da mercadoria”.
Por outro lado, quanto a segregação dos valores cobrados pela prestação do serviço
de transporte na venda de automóveis pelo industrial, o lançamento fiscal parte da premissa de que
a única forma de admissão do crédito seria a inserção da informação em nota fiscal, para
confirmação de que o valor do frete teria sido pago pelos adquirentes.
No decorrer do processo, a contribuinte trouxe aos autos diversos documentos
para demonstrar que a contratação do frete é feita de forma global, sendo calculado seu custo
para inclusão no preço do produto. Esta contratação global impossibilita a cobrança do frete
destacado na nota fiscal de venda de cada veículo, pois o frete não é individualizado. Tais
documentos: contratos de transporte e comprovantes de pagamento, notas fiscais, demonstrativos
analíticos dos valores que compõem o preço dos produtos, conhecimento de transporte, controle
de seu sistema interno e DANFE, Termos de Adesão ao Regime Especial de Apuração do IPI,
dentre outros documentos contábeis (fls. 175/482; 489/524; 749/780).
Contudo, a DRJ entende que mesmo tendo sido adequadamente contabilizado,
nada permite, como bem afirma a Fiscalização, a conclusão imediata de que tal valor (frete)
está incluído no valor do produto.
No entanto, conforme bem destacado na Declaração de Voto, todos os requisitos
legais e normativos trazidos foram cumpridos no presente caso e que as condições previstas pela
IN SRF no 91, de 21/11/2001, para escrituração de crédito presumido decorrente do transporte
de automóveis por conta da montadora foram cumpridas, devendo-se apurar o benefício fiscal
com base no valor total do imposto destacado na respectiva nota fiscal.
Segundo o Auditor Fiscal, o uso do termo “preço” pela legislação, exigindo
inclusive o emprego da "cláusula C&F" (Custo e Frete) na operação de transporte, evidencia que
o frete, contratado/executado pelo estabelecimento produtor, deve ser por ele arcado/pago, sendo
repassado na composição do preço da mercadoria (independente, portanto, de efetivo destaque
em nota fiscal).
Ainda, oportuno a transcrição:
Declaração de Voto
JULGADOR EDISON DE MELO NETO
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.612 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

Divergi do bem fundamentado voto do i. relator no tocante aos requisitos para a fruição
do benefício fiscal que possibilita a escrituração de crédito presumido sobre o frete
cobrado pela prestação do serviço de transporte na venda de automóveis pelo industrial.
Inicialmente, deve-se consignar que a análise de processos fiscais no âmbito
administrativo obedece de forma irrestrita aos atos legais que comandam as disciplinas
em discussão, assim como o manifesto entendimento da Receita Federal do Brasil.
O benefício fiscal em tela restou concedido por meio do art. 56 da Medida Provisória
2158-35 de 2001, regulamentado pela Instrução Normativa SRF no 91, de 21/11/2001,
nos seguintes termos:
Art. 1o O regime especial de apuração do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, instituído nos termos do art. 56 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, consiste no direito de o estabelecimento
industrial, fabricante dos produtos classificados nos Códigos 8433.53.00,
8433.59.1, 8701.10.00, 8701.30.00, 8701.90.00, 8702.10.00 Ex-01, 8702.90.90
Ex-01, 8703, 8704.2, 8704.3 e 8706.00.20 da Tabela de Incidência do IPI - TIPI,
aprovada pelo Decreto No 3.777, de 23 de março de 2001, creditar-se de três
por cento do valor do imposto devido em cada operação. (...)
§1o A opção será renovada anualmente e aplica-se a todas as operações de
saída, relativas aos produtos relacionados no art. 1o, realizadas durante o ano-
calendário subseqüente ao do exercício da opção;
§2o As operações referidas no §1o serão, obrigatoriamente, conduzidas com
cláusula C & F;
§3o O descumprimento das condições do regime especial obriga o contribuinte à
restituição do benefício usufruído durante o ano-calendário, caracterizando-se
como falta de recolhimento do imposto sobre produtos industrializados;
Art. 3o A base de cálculo do crédito será o valor do imposto destacado na
respectiva nota fiscal.
Art. 4o O valor do crédito será informado no campo "informações
Complementares" do Livro de Apuração do IPI, modelo 8 e deduzido do "Valor
do IPI", com a discriminação "Crédito Instituído pelo Art. 56 da Medida
Provisória No 2.158-35, de 2001".
Art. 5o Deverá ser computado o frete realizado entre o estabelecimento
industrial e o local de entrega do produto ao adquirente.
Parágrafo único. Na hipótese a que se refere o parágrafo único do art. 1o,
deverá ser considerado o frete realizado desde o estabelecimento executor da
encomenda até o local de entrega do produto ao adquirente. (grifou-se)
A Autoridade Fiscal entendeu pela necessidade de demonstração pela Autuada de que o
valor do frete teria sido cobrado juntamente com o preço do produto para que seja
possível a utilização do crédito presumido, considerando que seria fundamental que o
frete estivesse destacado na Nota Fiscal.
Para a Autuada, o destaque do valor do frete na Nota Fiscal não seria condição para a
fruição do crédito presumido.
Por unanimidade, esta turma de julgamento entendeu que a legislação de regência do
crédito presumido em questão não obriga, para a sua fruição, que haja o destaque do
frete na Nota Fiscal de venda do veículo. Por maioria, concluiu-se que dentre os
requisitos legais para a fruição do benefício fiscal estaria a necessidade de demonstração
de que o valor do frete teria sido cobrado juntamente com o preço do produto mediante
a confirmação de valores do sistema interno da empresa, TOIOS, e a inexistência de
incoerências na formação de preços dos veículos.
Por outro lado, na visão deste julgador, entende-se que as condições previstas pela IN
SRF no 91, de 21/11/2001, para escrituração de crédito presumido decorrente do
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.612 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

transporte de automóveis por conta da montadora foram cumpridas, devendo-se apurar o
benefício fiscal com base no valor total do imposto destacado na respectiva nota fiscal.
Inexistindo destaque do valor do frente em Nota Fiscal, como poder-se-á verificar o
requisito da exigência de inclusão do valor do frete no preço dos veículos?
As respostas estão na IN SRF no 91, de 21/11/2001, transcrita acima, que dispõe sobre o
regime especial de apuração do IPI de que trata o benefício fiscal instituído pela Medida
Provisória no 2.158, de 2001. Nela consta que as operações deverão ser conduzidas com
a cláusula C&F e a base de cálculo do crédito será o valor total do imposto destacado na
respectiva nota fiscal.
Nas operações mercantis de compra e venda, a Cláusula C&F inclui no preço da
mercadoria vendida, as despesas com seguro e frete até o local de destino. A Cláusula
C&F estabelece o princípio de que cabe ao vendedor a obrigação de entregar a
mercadoria ao comprador, no local em que este tem seu estabelecimento, ou local que
indicar, correndo por conta do vendedor as despesas com frete e seguro.
Portanto, na Cláusula C&F as despesas decorrentes do transporte correm por conta do
vendedor, no caso do benefício fiscal em análise por conta do industrial.
E no caso em tela, restou demonstrado que:
- o frete foi arcado pela Emitente (autuada), com informação da pessoa jurídica
transportadora, por intermédio de registro na nota fiscal;
- existe contrato de prestação de serviço de transporte e/ou conhecimento de transporte
que contenha o valor do frete relativo a cada operação;
Portanto, na visão deste julgador, entende-se que as condições previstas pela IN SRF no
91, de 21/11/2001, para escrituração de crédito presumido decorrente do transporte de
automóveis por conta da montadora foram cumpridas, devendo-se apurar o benefício
fiscal com base no valor total do imposto destacado na respectiva nota fiscal.
A partir da constatação da contratação do serviço de frete e da possibilidade de
individualização da despesa de transporte por veículo entende-se que cumpriu- se o
requisito estabelecido na Instrução Normativa que regulamenta a questão. A exigência
de que se demonstre a formação de custos do automóvel não encontra respaldo na
interpretação da IN SRF no 91, de 21/11/2001. Ou seja, na visão deste julgador, não há
dúvida de que o frete restou contratado pela montadora e restou individualizado em
cada operação de venda de veículo.
Feitas estas considerações, formo minha convicção no sentido de que a Autuada
observou os requisitos para fruição do benefício fiscal.
EDISON DE MELO NETO – Assinado digitalmente
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – matrícula 1220952
Em vista de todo exposto, entendo que restou demonstrado pelos documentos,
notas fiscais e método de cálculo de apuração de custos para inclusão do frete no preço do
veículo, especialmente a utilização da cláusula C&F, e que a recorrente assumiu o ônus destes
custos, repassando no preço do produto vendido para que estes valores fossem cobrados dos
adquirentes, em atendimento ao disposto no art. 56, II, "b" da MP no 2.158-35, e sendo assim faz
jus a recorrente ao aproveitamento de créditos de IPI sob essa modalidade.
Em virtude do provimento do recurso, resta prejudicada a matéria relativa a multa
de ofício.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar as preliminares
de nulidade arguidas, e no mérito dar provimento ao recurso para cancelar o auto de infração.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.612 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 950
DF CARF MF
Original